Tribunal: TCU
Processo: 024.802/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Certificação das Contas do banco Central do Brasil de 2024

Inteiro teor:
Acórdão 1578/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 249, inciso I, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres dos autos, em: a) aprovar o Certificado de Auditoria (peça 49) e autorizar a sua inserção, juntamente com o correspondente relatório de auditoria, no sistema e-Contas, para os fins previstos no art. 16 da Lei 8.443/1992; b) apensar os presentes autos ao processo de contas anuais do Banco Central do Brasil relativas ao exercício de 2024; e c) dar ciência desta deliberação ao Banco Central do Brasil. 1. Processo TC- Processo 024.802/2024-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.